Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-37.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 15%. POSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA TURMA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança, recebido como agravo de instrumento, interposto pelo executado, contra decisão que determinou a penhora de 15% de sua remuneração, já deduzindo os compulsórios. Alega, em síntese, que a constrição comprometerá sua subsistência, haja vista ultrapassar a margem consignável de seu salário. Ademais, defende a impenhorabilidade de sua remuneração, por constituir verba possui caráter alimentar. Sem contrarrazões.
2. É possível a penhora de valores provenientes de salário, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação do crédito do exequente se torne efetiva.
4. No caso, verifico que a retenção do percentual de 15% (quinze por cento) do salário do agravante não se mostra excessiva, de modo a comprometer sua subsistência ou de sua família.
5. Ressalta-se que a jurisprudência desta Eg. Corte fixou entendimento acerca da legalidade das retenções, cujo patamar não ultrapasse o percentual de 30% (trinta por cento), o qual, coincide com a margem consignável usual admitida pelos bancos em contratos de empréstimos.
6. Cito como precedente o julgado ora transcrito, em que foram partes, PAULO ROBERTO PORFÍRIO DE SOUZA versus JUÍZO DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA: EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, hoje, não goza da inexpugnável proteção de outrora. 2. O conceito de impenhorabilidade evolveu por força de dois interesses legítimos, mas conflitantes: o interesse do executado de ter reconhecida a impenhorabilidade do seu salário e o interesse do exequente, na realização do seu crédito. 3. Esse movimento recíproco de forças contrapostas conduz a uma solução ponderada nos interesses dos dois protagonistas do processo de execução - credor e devedor. 4. Nesse contexto é legítima a penhora parcial dos proventos auferidos pelo devedor desde que preservada a impenhorabilidade de 70% dos ganhos mensais. (...) (Acórdão n.566547, 20080110015144DVJ, Relator: JOAO FISCHER, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 28/02/2012. Pág.: 273)
7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.